Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CPC. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante dispõe o art. 303, § 1o, inciso I, do CPC, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.
2. Não oportunizado o aditamento da petição inicial, impõe-se a cassação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
3. Apelação conhecida e provida.